Tribunal: TJBA
Processo: 8004358-61.2024.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004358-61.2024.8.05.0244 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO APELADO: ZENAIDE DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): FABLO WILSON DOS SANTOS SOUZA EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença de procedência para reconhecer falha na prestação de serviço de operadora de plano de saúde, determinando o reembolso integral de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada e o pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura, diante da inexistência de rede credenciada apta ao atendimento, deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, impondo interpretação contratual mais favorável ao consumidor. A operadora não comprova a disponibilização de rede credenciada apta ao tratamento na localidade da paciente, configurando inexecução contratual. A inexistência de cobertura geográfica e a negativa administrativa de reembolso evidenciam falha na prestação do serviço. A jurisprudência do STJ estabelece que, inexistindo prestador credenciado, é devido o reembolso integral das despesas médicas suportadas pelo beneficiário. A negativa de cobertura de tratamento necessário, especialmente em caso de doença grave, é abusiva e enseja reparação por danos morais. A responsabilidade da operadora é objetiva, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e do dano experimentado. O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto. A decisão monocrática está em consonância com a legislação e a jurisprudência consolidada, inexistindo motivo para sua reforma. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 47 e 51, IV e §1º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 1.682.692/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 06/12/2019; STJ, AgInt no REsp 1.776.448/SP; STJ, REsp 1.639.018/SC; STJ, AgInt no AREsp 2.396.847/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/12/2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.062.903/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 09/11/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.